Tribunal: TJES
Processo: 5005590-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005590-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS GEOVANE WOLFFGRAM
RECORRIDO: AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005590-66.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CARLOS GEOVANE WOLFFGRAM
RECORRIDO:
UEMERSON VIEIRA DA CRUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ACEITAÇÃO DEMONSTRADA .CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a compra de veículo Eco Sport Placa MRT2D28, ano 2008, no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), tendo como objeto de troca uma Saveiro, placa PPE2D23, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), financiada com parcelas pendentes de pagamento. Aduz o autor que no ato da compra a ré (AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME) ficaria responsável pelos encargos provenientes da Saveiro, como a transferência veicular, quitação, bem como o pagamento de uma multa do ano de 2019. Alega o autor que não houve cumprimento por parte da ré do estipulado. Pede, nestes termos, indenização a título de danos materiais e morais, devido aos supostos transtornos gerados.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, declarando a ilegitimidade passiva da empresa ré, ante a ausência de relação jurídica entre eles, na medida em que o contato era mantido com o Sr. Uemerson Vieira da Cruz, presente na audiência, passando este a ostentar, então, a qualidade de réu. O ato sentencial, a tal respeito, está assim redigido,
in verbis: “[...] Em outras palavras, ao invés de renegar esta demanda para uma solução futura, com exercício da ação em face do Sr. Uemerson Vieira da Cruz, pelo requerente, e considerando que o Uemerson, de forma inequívoca, concorda plenamente com os pedidos do requerente, excetuando o pedido de indenização por danos morais, que no caso não guarda juridicidade, considerando as intercorrências da compra e venda do veículo, com a contribuição efetiva do requerente quanto a estas intercorrências, que ao meu ver está dentro das vicissitudes desse tipo de negócio consistente em compra e venda de veículo usado, destacando, também, a entrega de um veículo como entrada [...]”
. Dito isso, o ato sentencial condenou o novel réu à quitação do veículo, ao pagamento da multa datada de 2019, bem como à regularização da situação do automóvel em relação aos órgãos de trânsito.

(3).
Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, a fim de que seja declarada a legitimidade passiva da empresa
AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, sendo contrarrazoado pela parte ré.

(4).
No que tange à ilegitimidade passiva, fica mantido o fundamento de decidir descrito no ato sentencial,
in verbis: “[...] O requerido suscita ilegitimidade passiva. Razão assiste o requerido, na medida em que o requerente não prova nenhuma relação jurídica no campo do direito material, destacando-se alegada compra e venda do veículo na loja do demandado. Os prints de conversas foram mantidas com o Sr. Uemerson, o qual se apresentou nesta audiência como testemunha da requerida. Esclareceu que o requerente é seu amigo, que manifestou a pretensão de adquirir um veículo Ecosport, a sua amiga Ruth Lea tinha um veículo desse modelo à disposição para vender, de posse de um Saveiro, deu este veículo como entrada na negociação com um Ecosport. Na oportunidade, esclareceu ainda em seu depoimento que pretende quitar o veículo, momento em que o requerente esclareceu que já se encontra com o boleto para quitação total do débito. Nessas circunstâncias, tenho que esta demanda requer uma modulação, não quanto ao pedido, mas com a substituição do polo passivo do requerido para o Sr. Uemerson Vieira da Cruz [...]”
. Preliminar de mérito rejeitada.

(5).
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em sede de contrarrazões, a parte ré impugna o referido pleito. Sobre o tema, é imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(6)
.
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(7).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem. Vale ressaltar que o Juízo a quo valeu-se das regras de experiência para solucionar o caso, o que, pela prova dos autos, surtiu efeito, na medida em que o novel réu (Sr. Uemerson Vieira da Cruz), após a sentença, demonstrou o seu integral cumprimento, de modo a regularizar o veículo no órgão de trânsito, além de acertar o financiamento e efetuar o pagamento da multa questionada. Nota-se, ademais, que
o dano moral não se encontra configurado não se encontra configurado no caso dos autos. Na
linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada
ofensa à esfera moral da parte autora
, na medida em que esta não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Acerto do ato sentencial.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)